Tribunal: TJBA
Processo: 8054568-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054568-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL BRAMONT EIRIZ SANTANA REGO

AGRAVADO: CLEMILDA ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
ARLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA contra o acórdão que, ao conhecer do Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de remoção da inventariante CLEMILDA ALMEIDA ALVES nos autos do inventário do falecido Mourivan Almeida Alves. A embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, a existência de omissões quanto à análise de suposta sonegação de bens, ausência de prestação de contas e destinação de receitas do espólio, além de contradição e violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da referência à ação penal movida contra si.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar integralmente as alegações relativas à conduta da inventariante e ao fundamento adotado para o indeferimento do pedido de remoção, bem como se teria havido violação ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as hipóteses do art. 622 do CPC, concluindo pela ausência de provas concretas de sonegação de bens ou desídia da inventariante, razão pela qual não se configurou omissão.
5. A alegação de contradição não procede, pois o acórdão apresentou coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão, reconhecendo a regularidade da atuação da inventariante diante da inexistência de elementos probatórios idôneos.
6. Quanto à invocada violação ao princípio da presunção de inocência, a decisão embargada não tratou a embargante como culpada, mas considerou a existência de ação penal em curso e o possível conflito de interesses, fundamentos compatíveis com a prudência judicial e respaldados pela jurisprudência do STJ (REsp 1.839.183/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
7. Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade. As questões levantadas foram devidamente enfrentadas e as demais matérias, inclusive quanto ao prequestionamento, restam implicitamente analisadas.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.”

“A menção à existência de ação penal em curso não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando utilizada como critério prudencial para a preservação da administração do espólio.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 622; CC, art. 1.815-A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8054568-09.2023.8.05.0000
, opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 8054568-09.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante,
FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
e embargado,
CLEMILDA ALMEIDA ALVES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
REJEITAR
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator